Tribunal: STF
Processo: HC 213320
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 724.609/SP, submetido à relatoria do Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Pelo que se depreende dos autos, 



    a paciente está sendo investigada pela prática do delito de violação de segredo profissional no âmbito do inquérito policial n. 1503000-72.2019.8.26.0161, na qual figura como vítima a empresa CTI NET, responsável por abrigar os servidores da empresa JBS S/A, que foi admitida como terceira interessada (fls. 374-376). 



    Nessa condição, a empresa JBS S/A juntou aos autos do inquérito policial documentos de outro inquérito, cujo compartilhamento já havia sido indeferido pelas instâncias ordinárias, o que ensejou a determinação de desentranhamento pelo Juiz de primeiro grau. 



    Inconformada com a não admissão de documentos apresentados no âmbito de Inquérito Policial, a sociedade empresarial JBS S/A impetrou Mandado de Segurança no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ocasião em que a paciente, na condição de terceira interessada pois figuraria como investigada no referido inquérito, pugnou pela admissão como litisconsorte passiva necessária. Esse pedido de habilitação foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    Agravos regimentais interpostos contra decisão que indeferiu a habilitação dos agravantes como litisconsortes passivos necessários em mandado de segurança impetrado por empresa vítima de crime que está sendo apurado em inquérito policial em Diadema. A despeito de a autoridade policial ter aceitado, na forma dos art. 14 e 6º, III, CPP, que fosse entranhado nos autos do IP sob sua presidência um termo de declarações de outro inquérito já arquivado em São Paulo, a autoridade coatora, o Juízo de Direito de Diadema, determinou que o documento fosse desentranhado do IP de Diadema. Agravantes, possíveis investigados no inquérito, que invocam necessidade de no Mandado de Segurança lhes ser resguardado o direito de intervenção em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa. Invocação da Súmula 701 do STF. Habilitação indeferida. Princípios invocados que não se aplicam à fase de inquérito, sabidamente inquisitiva. Ação sumária de cunho mandamental que não abriga a pretensão dos agravantes, mormente porque orbitária da questão atinente ao disposto no art. 14 do CPP. Súmula 701 que diz respeito a mandado de segurança impetrado pelo MP no curso do processo, situação que não guarda semelhança com esta. Discussão sobre o valor probatório do documento que está deslocada (inoportuna). Legitimidade para se manifestar como “custus legis” que é da PGJ, e só dela. Indeferimento das habilitações que merece ser mantido e que, por decorrência, leva ao reconhecimento de que os agravantes, não sendo parte da ação, não têm legitimidade para interpor agravos. Art. 253 do Regimento Interno TJSP afirma caber referido recurso quando de decisão monocrática puder decorrer prejuízo ao direito da parte. Aqui não temos parte - e nem terceiro prejudicado (na acepção jurídica do termo). Não conhecimento dos agravos regimentais por ausência de legitimidade e por serem descabidos. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE, ORA AGRAVAMTE. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO COMO LITISCONSORTE PASSIVA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR EMPRESA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA FASE INQUISITIVA DO PROCESSO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III - Firme neste Sodalício o entendimento de que não há falar em contraditório e ampla defesa na fase inquisitiva do processo, como é o caso destes autos, em que os fatos ainda estão em fase de investigação no inquérito policial. Ademais, como bem observado pelo acórdão recorrido, "é falacioso o argumento de que, impetrado mandado de segurança (que é ação Constitucional contra suposta violação, por parte de autoridade, de direito líquido e certo do impetrante), deva a discussão por ele aberta, atrair, para o inquérito, o contraditório e a ampla defesa. Mesmo porque, no caso, vale lembrar que a discussão é meramente sobre a juntada de elemento informativo colhido em sede de investigação e que, caso venha a ser admitido e usado como justa causa para eventual ação penal (o que deverá passar oportunamente pelo crivo da Promotoria e, depois, pelo do juízo), naturalmente será levado ao contraditório sem qualquer prejuízo a quem quer que seja, afinal, sendo elemento de convicção não cautelar e repetível, ele exige confirmação na instrução para justificar condenação" (fl. 494). 



    IV - Outrossim, descabida a alegação de incidência analógica do enunciado n. 701 da Súmula do STF, na medida em que sequer foi instaurada ação penal no presente caso, além do mandamus ter sido impetrado por suposta vítima das condutas delitivas, sendo inviável a interpretação empreendida pela defesa na medida em que a paciente, ainda que esteja sendo investigada, não figura no polo passivo de ação penal. 



    V - Lado outro, do que se afere dos autos, o objeto do mandado de segurança "gira em torno das seguintes questões: a) antecipando-se ao seu precípuo momento de atuação, pode o juiz, no caso, determinar ao delegado que aja de outro modo quanto ao requerimento de juntada do documento, ou que adote outra linha de investigação para os crimes ainda em apuração? b) o documento sobre cuja juntada houve interferência judicial determinação de desentranhamento - é de fato elemento de informação que por trazer elementos sensíveis ou por ser realmente inquinado de nulidade merecesse referida intervenção a despeito do disposto nos art. 5º, par. 2º, 6º,III, 14, do CPP? Mesmo em se tratando de inquérito atinente a possível ação de iniciativa pública, é o Ministério Público o destinatário exclusivo dos elementos de convicção que vierem a ser amealhados pela polícia judiciária?" (fl. 495), o que reforça ainda a ilegitimidade passiva da paciente, ora agravante, no referido processo. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa apresenta razões assim sumariadas: 



    Constrangimento ilegal: não admissão da Paciente como litisconsorte passiva necessária em mandado de segurança. Paciente investigada/indiciada no inquérito policial. Mandado de segurança impetrado pela pretensa vítima, no curso do inquérito policial, contra decisão judicial que determinou o desentranhamento de depoimento prejudicial à Paciente. Mandado de segurança que contraria o entendimento do MP, o qual requereu o desentranhamento do depoimento em questão. Manifesto prejuízo à Paciente. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja determinada a admissão da Paciente como litisconsorte passiva necessária nos autos do referido mandado de segurança. 



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento do HC 126.366/ES, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus – preventivo ou repressivo – comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    No presente caso, o impetrante aponta ilegalidade gerada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em decorrência da não admissão da paciente como litisconsorte passiva necessária em Mandado de Segurança impetrado por sociedade empresarial. 



    A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou: 



    O presente habeas corpus deve ser indeferido liminarmente, diante da ausência de ameaça de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por parte da paciente, não obstante figure como investigada em inquérito policial no qual foi impetrado mandado de segurança por suposta vítima do delito imputado à paciente, que não possui legitimidade passiva para figurar no referido mandamus. 



    [...]



    De fato, as alegações veiculadas não se qualificam, em rigor, como espécie de constrangimento ilegal que, mesmo de maneira remota, possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. 



    Ora, Habeas Corpus exige a demonstração de ilegalidade que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 



    Se não bastasse, o STJ destacou, ainda: 



    Ademais, como bem observado pelo acórdão recorrido, "é falacioso o argumento de que, impetrado mandado de segurança (que é ação Constitucional contra suposta violação, por parte de autoridade, de direito líquido e certo do impetrante), deva a discussão por ele aberta, atrair, para o inquérito, o contraditório e a ampla defesa. Mesmo porque, no caso, vale lembrar que a discussão é meramente sobre a juntada de elemento informativo colhido em sede de investigação e que, caso venha a ser admitido e usado como justa causa para eventual ação penal (o que deverá passar oportunamente pelo crivo da Promotoria e, depois, pelo do juízo), naturalmente será levado ao contraditório sem qualquer prejuízo a quem quer que seja, afinal, sendo elemento de convicção não cautelar e repetível, ele exige confirmação na instrução para justificar condenação" (fl. 494). 



    [...]



    Por oportuna, colaciono a judiciosa manifestação do Ministério Público Federal que, ao impugar a presente irresignação, asseverou, verbis (fls. 564-565): 



    [...] não merece reparo algum a negativa de conhecimento ao habeas corpus por não se vislumbrar na hipótese ameaça ao direito de locomoção da então paciente ora agravante, em que pese constar ser investigada em inquérito policial em que fora impetrado mandado de segurança, pois, a rigor do artigo 5º, inciso XLVIII da CF/88, somente cabe writ na iminência ou presença de ameaça de ofensa à liberdade de locomoção por suposta ilegalidade ou abuso de poder; ora, inexistindo indicativo fático de que prisão possa ser determinada in casu, mera indicação de suposta ilegalidade em inquérito policial que tramita em instância(s) ordinária(s) competente(s) não tem o condão de se constituir em concreta e grave ameaça à liberdade de locomoção a ponto de justificar concessão de habeas corpus, ex vi deste precedente: [...] 



    Inexiste, portanto, qualquer ato que implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção. Caso a paciente venha a ser denunciado, terá a defesa toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para indicar precisamente os elementos de informação reputados ilícitos, sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. 



    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. À míngua de risco ao direito de liberdade da paciente, é incabível o presente writ. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS . 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente